Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Na hipótese, verifica-se que a única documentação acostada aos autos para fins de comprovação de renda se trata do recibo de entrega da declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário 2020, em que o total de rendimentos tributáveis consistia em R$49.074,21 (quarenta e nove mil e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). Inexistente informação quanto aos rendimentos e patrimônio do ano 2020, além de não ter sido apresentada a declaração atinente ao ano-calendário 2021.

3. Ademais, intimada para apresentar documentos complementares, a recorrente não o fez, apenas acostou aos autos informações já existentes na origem. No que concerne às despesas declaradas, destaca-se que os documentos amealhados aos autos não indicam gastos extraordinários que comprometam substancialmente a renda da agravante. Pelo contrário, há apenas comprovação de despesas ordinárias com luz (ID 48988767).

4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.

5. Recurso conhecido e desprovido.